Tribunal: TJMT
Processo: 1028629-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028629-89.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EXPEDITO JOSE LEANDRO - CPF: 907.390.781-00 (EMBARGANTE), ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (EMBARGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Expedito José Leandro contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a inexistência do negócio jurídico, a inexigibilidade do débito, determinar a restituição em dobro dos valores descontados, com compensação de eventuais créditos,
condenar
a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 e afastar a condenação por litigância de má-fé. O embargante alega omissão quanto à fixação dos parâmetros de correção monetária e juros moratórios sobre os danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios sobre a condenação de restituição de valores.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão é reconhecida, uma vez que o acórdão não especificou
os marcos iniciais
e índices aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios na restituição em dobro dos valores descontados.

Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

A correção monetária deve ser aplicada desde a data do efetivo prejuízo, conforme dispõe a Súmula 43 do STJ.

Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, determina-se que até a produção de efeitos da nova legislação os juros de mora sejam de 1% ao mês, e, a partir de então, sejam aplicados conjuntamente juros e correção monetária pela Taxa Selic, conforme o novo art. 406, § 1o, do Código Civil.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros moratórios deve ser sanada nos embargos de declaração.

Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso.

A correção monetária, em casos de ato ilícito, incide desde o efetivo prejuízo.

Após a vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se a Taxa Selic como índice único de juros e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022;
CC,
arts
. 398 e 406;
CTN
, art. 161, § 1o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54;
TJSP
,
ApCiv
1097303-88.2023.8.26.0002, 33a Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EXPEDITO JOSÉ LEANDRO
contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para

declarar a inexistência do negócio jurídico e
inexigibilidade do débito,
determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com compensação de eventuais créditos
, bem como
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00
e
afastar a condenação por litigância de má-fé.

Em síntese, o

E
mbargante alega que o acórdão foi omisso por não fixar os parâmetros de correção monetária e juros moratórios em relação aos danos materiais (restituição em
dobro dos valores descontados).

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para integrar o acórdão recorrido,
deve
ndo
ser aplicadas as Súmulas 43 e 54 do STJ, com correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora desde o evento danoso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID
279949879
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em tela, sem maiores delongas, verifica-se que os Embargos devem ser
acolhidos
, visto que, de fato, ao fixar a condenação indenizatória, o colegiado deixou de se manifestar quanto à aplicação da correção monetária e juros moratórios.

Pois bem.
Quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade
ex
tra
contratual, é pacífico o
entendimento de que os
juros de mora fluem a partir do evento danoso, consoante art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ.

Nesse sentido
:

“
Tese de julgamento
: Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ.
[...].” (
TJSP
,
ApCiv

1097303
-
88
.
2023
.
8
.
26
.
0002,
j.
30/01/2025, 33a Câmara de Direito Privado,
p.
30/01/2025)

Já no que concerne à correção monetária, é o enunciado da Súmula
43
do Superior Tribunal de Justiça:

“
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.
”

Por derradeiro, reitera-se que a publicação da Lei no 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406). Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver
pactuação
ou previsão legal específica,
deverão
ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios.
Consigne-se, ainda, que as
alterações
mencionadas
passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5o, II), ocorrida em 1o/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado no 20 da 1a Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a
nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1o, do CC/02.

Com essas considerações,
ACOLHO
os presentes Embargos, para que na parte dispositiva do acórdão impugnado passe a constar o seguinte:

“
Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Expedito Jose Leandro, para, reformando a sentença vergastada:
(i)
declarar a inexistência do negócio jurídico objeto da demanda e, por consectário lógico, a inexigibilidade do débito dele decorrente;
(
ii
)
determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados,
com juros a contar a partir do evento danoso
(Súmula 54/STJ)
e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo
(Súmula
43
/STJ)
,
nos termos acima alinhados

quanto ao índice de juros e correção monetária
,
facultada a compensação com eventual numerário creditado à parte autora;
(
iii
)
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
nos
moldes
acima
delineados

quanto ao índice de juros e correção monetária
;
e
(
iv
)
afastar a condenação por litigância de má-fé.
” (
g.n
)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025